Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-37.2026.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000210-37.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[AMANDA MIRANDA DE MENDONCA - CPF: 002.022.871-65 (RECORRENTE), THARISE ARAUJO GONDIM - CPF: 929.247.191-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BILHETES AUTÔNOMOS. CONEXÃO AUTOGERIDA. INTERVALO INSUFICIENTE ENTRE VOOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a transportadora ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, R$ 5.044,84 por danos materiais e R$ 1.857,25 a título de compensação equivalente a 250 Direitos Especiais de Saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a perda do segundo voo, em itinerário montado pela própria consumidora mediante bilhetes autônomos, configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se há responsabilidade da companhia aérea pelos danos morais e materiais alegados; e (iii) saber se é devida compensação financeira por Direitos Especiais de Saque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC.

A parte autora adquiriu bilhetes separados e estruturou itinerário próprio com intervalo de apenas 40 minutos entre os voos. O primeiro trecho sofreu atraso de apenas 9 minutos.

A perda do segundo voo decorreu da ausência de apresentação tempestiva para novo check-in e despacho de bagagens, procedimentos exigíveis em bilhetes independentes.

A aquisição de passagens por contratos distintos transfere ao consumidor o risco de incompatibilidade de horários, pequenos atrasos operacionais, retirada de bagagens, deslocamentos internos e novos procedimentos de embarque.

A culpa exclusiva da consumidora rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da companhia aérea.

Ausente falha na prestação do serviço, não subsistem as condenações por danos morais, danos materiais ou compensação por Direitos Especiais de Saque.

IV. DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

I. CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC a partir da citação.

II. CONDENAR
a ré ao ressarcimento de
R$ 5.044,84 (cinco mil e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
a título de danos materiais
(hospedagens e vestuário — conforme IDs 219303420, 219303421 e 219303423)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

III. CONDENAR
ainda a requerida ao pagamento de
R$ 1.857,25 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
, referente à multa de
250 Direitos Especiais de Saque (DES)
prevista na Resolução nº 400 da ANAC, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Trata-se de relação jurídica de consumo, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, a responsabilidade da companhia aérea por eventuais defeitos na prestação de seus serviços é de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do mencionado diploma.

No caso, verifica-se que a autora adquiriu,
de forma separada
,
dois bilhetes aéreos autônomos
operados pela mesma empresa ré, com as seguintes previsões de itinerário:

1º Voo 3271 – Cuiabá/Guarulhos:
partida às 18h10 do dia 03/12/2025 e chegada às 21h45 do mesmo dia;

2º Voo 3444 - Guarulhos/Natal:
partida às 22h25 do dia 03/12/2025 e chegada às 01h45 do dia seguinte.

A autora sustenta que quando se apresentou para o embarque no voo seguinte, foi impedida de embarcar. Conforme declaração de negativa de embarque (id. 366292885), a autora foi reacomodada em novo voo na tarde do dia seguinte, chegando ao destino final com cerca de 14 horas de atraso.

Alega ter perdido diárias de hotel e resort, evento festivo e despesas com vestuário adquirido para a viagem.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a analisar se houve falha na prestação de serviço da companhia aérea que justifique a reparação de danos.

A análise dos autos evidencia que a própria consumidora estruturou um itinerário próprio de altíssimo risco, reservando um intervalo de apenas 40 minutos para desembarcar do primeiro voo, retirar bagagens, realizar novo check-in, despachar as malas (caso necessário) e se apresentar no portão de embarque do segundo voo independente.

Nesse contexto, considera-se válida a justificativa apresentada pela empresa para a negativa de embarque, qual seja o fato de a autora não ter chegado ao guichê com a antecedência necessária para realizar um novo check-in e despacho de bagagens, procedimentos obrigatórios para bilhetes independentes (id. 366292893, pág. 5).

Vale salientar que as diretrizes gerais da aviação civil estabelecem que o passageiro deve se apresentar para o check-in e despacho de bagagens com antecedência mínima de 2 (duas) horas para voos domésticos.

A aquisição de passagens aéreas mediante contratos distintos e autônomos afasta a responsabilidade da transportadora pela perda de conexões autogeridas. Ao optar por compras fracionadas, o consumidor assume integralmente o risco de incompatibilidade de horários decorrente de pequenos atrasos operacionais ou trâmites aeroportuários regulamentares (como restituição de bagagem, deslocamento entre terminais, novos procedimentos de segurança e check-in).

Portanto, a perda da conexão decorreu, única e exclusivamente, da conduta imprudente da autora ao planejar um itinerário materialmente inexequível, cuja inviabilidade existiria mesmo sob condições de perfeita pontualidade dos voos.

Assim, resta configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), ante a quebra do nexo causal.

Não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da recorrente, impõe-se afastar as condenações impostas na origem. No mesmo sentido:

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BILHETES ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE. INTERVALO INSUFICIENTE ENTRE OS VOOS. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É ônus do consumidor garantir compatibilidade entre voos adquiridos em bilhetes distintos, não havendo falha na prestação do serviço quando a conexão planejada possui 1h20min entre o desembarque e novo embarque.

2. O atraso de 1h55min não configura, por si só, falha passível de reparação, especialmente quando a própria consumidora contribuiu decisivamente para o resultado, assumindo o risco de conexão com margem reduzida.

3. A assistência material prevista na Resolução ANAC nº 400/2016 restringe-se ao voo contratado, não abrangendo conexões não integradas.

4. A jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que atrasos inferiores a quatro horas não ensejam dano moral presumido, salvo demonstração de agravamento específico, ausente no caso concreto.

5. Ausente inovação relevante nas razões recursais, aplica-se o entendimento do Tema 1.306 do STJ, que autoriza a reprodução da decisão agravada como fundamentação do julgamento colegiado.

(N.U 1028505-55.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. COMPRAS DE TRECHOS COM LOCALIZADORES DIFERENTES. VOO ALTERADO. CANCELAMENTO DOS TRECHOS A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DA MULTA REFERENTE AO TRECHO SEM ALTERAÇÃO DE VOO. MULTA PREVISTA NAS CONDIÇÕES DO PROGRAMA DE MILHAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrente comprovou que não houve qualquer alteração no voo adquirido pela recorrida (Id.192250177 –fl.12), sendo que a consumidora optou por cancelar o bilhete e adquirir outro, o que por consequência, gerou multa pelo cancelamento (Id.192250177 - fl.12)

2. A conexão (primeiro e segundo trecho) foi montada pela própria recorrida, ou seja, comprados separadamente, conforme localizadores anexados na inicial (Id.192250155 – primeiro trecho 3ZB7G4 – Id.192250166 – segundo trecho 3ZSH7G).

3. Desse modo, os bilhetes dos trechos foram adquiridos separadamente, tratando-se de conexão montada pela própria recorrida, o risco de eventuais imprevistos que estão sujeitos os serviços de transporte foram assumidos pela consumidora.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004517-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Afastada a responsabilidade da companhia aérea pela perda da conexão autogerida, não há ato ilícito que sustente a condenação por danos morais, materiais ou compensação por Direitos Especiais de Saque (DES).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente a sentença
recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026